Tribunal: STF
Processo: ARE 1559403
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Demonstração da repercussão geral. Preliminar. Ausência. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão que não conheceu de agravo em recurso extraordinário em face da inexistência de preliminar de repercussão geral na petição de RE.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos veiculados na petição de agravo são suficientes para afastar o óbice ao conhecimento do recurso.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente, em tópico específico, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    4. Não supre a exigência de demonstração da repercussão geral a fundamentação apresentada a destempo, apenas nas razões do agravo regimental.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.